Tribunal: TJES
Processo: 0000162-21.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000162-21.2020.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMARILDO SOUZA LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000162-21.2020.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMARILDO SOUZA LIMA JUNIOR
Advogados do(a) APELADO: EVANDO DE SOUZA LIMA - ES33527, HEMERSON CARVALHO SANTOS - ES34863

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E QUALIFICADORAS. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida nos autos da ação penal nº 0000162-21.2020.8.08.0058, em trâmite na Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que absolveu Amarildo Souza Lima Júnior da imputação pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal), sob o fundamento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. O Ministério Público sustenta que a existência de reiteração delitiva e de qualificadoras inviabiliza a incidência do princípio da bagatela, pleiteando a reforma da sentença e a condenação do réu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Configuração dos requisitos para aplicação do princípio da insignificância;
(ii) Impacto da reiteração delitiva e das qualificadoras sobre a tipicidade material da conduta;
(iii) Possibilidade de reforma da sentença absolutória e imposição de condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e confissão judicial do réu, corroboradas por testemunhos colhidos em contraditório. Conduta perpetrada mediante arrombamento e concurso de agentes, circunstâncias que revelam elevada reprovabilidade e periculosidade social, afastando a mínima ofensividade necessária à aplicação do princípio da insignificância. Existência de outras ações penais contra o réu, denotando propensão à prática reiterada de crimes patrimoniais. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reiteração delitiva e a qualificadora afastam a incidência do princípio da bagatela. Reconhecimento da tipicidade material da conduta e necessidade de condenação do réu.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar Amarildo Souza Lima Júnior à pena de 3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e 25 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000162-21.2020.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMARILDO SOUZA LIMA JUNIOR
Advogados do(a) APELADO: EVANDO DE SOUZA LIMA - ES33527, HEMERSON CARVALHO SANTOS - ES34863

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu Amarildo Souza Lima Júnior, da imputação pela prática do crime de furto qualificado, capitulado no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento na atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Segundo narra a exordial acusatória, no dia 11 de novembro de 2019, na localidade de São Francisco, Município de Ibitirama, o denunciado, em concurso com outro agente, subtraiu uma botija de gás da creche municipal Professora Zulmira Louzada de Oliveira, mediante arrombamento do portão de ferro dos fundos do imóvel, aproveitando-se da ausência de energia elétrica no local. Após a subtração, tentaram vender o objeto furtado no comércio da região.

Recebida a denúncia, fora realizada audiência de instrução e julgamento, durante a qual foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu, que confessou a prática delitiva tanto na fase policial quanto em juízo.

Na sentença, o Juízo a quo reconheceu a aplicação do princípio da insignificância, levando em consideração a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, motivo pelo qual absolveu o réu, extinguindo a punibilidade.

A materialidade e a autoria delitiva restam incontroversas nos autos. A materialidade encontra respaldo no boletim de ocorrência lavrado à época dos fatos, bem como no auto de apreensão, que comprovou a recuperação da res furtiva, consistente em uma botija de gás pertencente à Creche Municipal Professora Zulmira Louzada de Oliveira.

Quanto à autoria, há nos autos confissão espontânea do réu, prestada, tanto em sede policial quanto judicial.

Em audiência de instrução e julgamento, Amarildo Souza Lima Júnior admitiu ter, em conjunto com Wanley Reis da Silva, arrombado o portão de ferro dos fundos da creche e subtraído a botija de gás, aproveitando-se da ausência de energia elétrica naquela ocasião.

A corroborar a confissão, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, que confirmaram os danos causados ao imóvel e a ausência do objeto subtraído após o evento, reforçando o relato sobre a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

A controvérsia instalada no recurso cinge-se à possibilidade ou não de aplicação do princípio da insignificância, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Sustenta o Ministério Público que o apelado não preenche os requisitos para a aplicação da insignificância, uma vez que possui histórico de envolvimento em outras ações penais e a conduta delitiva foi qualificada pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Aponta que tais circunstâncias elevam a reprovabilidade da conduta e evidenciam periculosidade social incompatível com o princípio da bagatela.

De fato, consta dos autos que o apelado responde a outros processos criminais — ações n° 0002414-24.2019.8.08.0028, 0000426-38.2020.8.08.0058 e 0000500-51.2021.8.08.0028 — o que denota, ao menos, habitualidade na prática de delitos patrimoniais. A decisão que revogou o acordo de não persecução penal (ANPP), acostada às fls. 44, indica que a conduta do apelado não se limitou ao episódio ora examinado, afastando a tese de eventual caráter episódico, ou excepcional de sua atuação criminosa.

O furto foi cometido mediante concurso de agentes e arrombamento, circunstâncias que, por si sós, segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tornam inadequada a aplicação da insignificância. Neste sentido:

" PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r . decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. III - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, é "[ ...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta" ( AgRg no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8/3/2019).Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2097544 MG 2022/0092476-7, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)”

A defesa, em contrarrazões, invoca a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reincidência não impede, de forma automática, a aplicação do princípio da insignificância, sendo necessária análise cuidadosa do caso concreto. Cita o julgado no HC 123108/MG, relatoria do Ministro Roberto Barroso, em que se assentou que a reincidência e os antecedentes devem ser considerados, mas não servem, isoladamente, para afastar a insignificância penal da conduta.

Todavia, a conjugação dos elementos probatórios dos autos afasta a tese defensiva. A reincidência, somada às qualificadoras presentes na prática do crime — arrombamento e concurso de agentes —, demonstra elevada reprovabilidade da conduta, superando a barreira da mínima ofensividade, exigida para a aplicação do princípio da insignificância.

Embora o valor do bem subtraído seja modesto e a res furtiva tenha sido restituída, não se pode ignorar que o modo de execução da conduta revela gravidade superior àquela normalmente considerada em delitos bagatelários.

O arrombamento de instalações pertencentes a um estabelecimento público de educação infantil, não pode ser desconsiderado, pois atinge, ainda que de forma indireta, o interesse coletivo, comprometendo o ambiente escolar frequentado por crianças.

Ademais, a existência de outras ações penais em curso, notadamente envolvendo crimes patrimoniais, indica propensão reiterada à prática delitiva, incompatível com o postulado da intervenção mínima do Direito Penal.

Assim, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, pois há expressiva reprovabilidade no comportamento, periculosidade social na ação e a conduta praticada ultrapassa a mera irrelevância penal.

Diante tais elementos, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar Amarildo Souza Lima Júnior da imputação pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Deixo de proceder à condenação do réu quanto a causa de aumento de pena do repouso noturno, uma vez que em atenção ao tema nº 1.087 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO . REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO . AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento .
2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP .
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo qu e não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art . 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido.(STJ - REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)”

Passo à dosimetria da pena.

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a culpabilidade do acusado se mostra elevada, pois o réu demonstrou dolo evidente, ao planejar e executar o furto; não consta nos autos qualquer elemento acerca dos antecedentes do réu, motivo pelo qual possui bons antecedentes; sua conduta social e personalidade não foram aferidas e, por isso devem ser neutralizadas; os motivos não são relevantes para recrudescer a pena; as circunstâncias do crime, são desfavoráveis, pois cometido em ambiente de interesse social elevado por ser uma creche pública, durante o repouso noturno e mediante arrombamento; as consequências são normais à espécie e, por fim, comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 4 anos e 3 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e 25 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, as quais torno definitivas, diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena.

O regime para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, é o aberto.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos, haja vista que as circunstâncias indicam que essa substituição não será eficiente, assim como a suspensão da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de estilo, bem como a guia de execução definitiva.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de condenar Amarildo Souza Lima Júnior como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e 25 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para r
eformar a sentença de primeiro grau, a fim de condenar Amarildo Souza Lima Júnior como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.